Tribunal: TJDFT
Processo: 0723067-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723067-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADILSON JUNIO SILVA DAMASCENO RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Na interposição do Recurso Inominado, a parte recorrente pugnou pela gratuidade judiciária. Consta dos autos que o recorrente é sócio administrador de uma microempresa. Em sua petição inicial afirmou que diante da pandemia a sua situação econômica se agravou drasticamente. No momento de demonstrar sua hipossuficiência, juntou extrato bancário apenas de uma conta virtual e referente a período de setembro a outubro de 2022 (ID 54445534 a ID 54445535). Também juntou imposto de renda do ano-calendário de 2021 (5444553). Embora esses documentos reflitam sua situação financeira no período de pandemia, para a concessão da gratuidade, necessária a análise da sua condição econômica atual. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para a recorrente juntar extrato bancário dos últimos 3 meses, bem como imposto de renda do exercício 2023/ano-calendário 2022. Por fim, caso o recorrente opte pela desistência do pedido de gratuidade, deverá juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito